Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. CONSUMO DE ALIMENTO ESTRAGADO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. EXCLUDENTES. INVERSÃO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. Nos termos do artigo 12, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de seus produtos, salvo se provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A lesão à integridade física provocada por defeito apresentado no produto, que gerou intoxicação alimentar, com náuseas, dores abdominais e vômito, dá ensejo à indenização por dano moral, especialmente à conta dos transtornos causados pela enfermidade, que demandou atendimento médico e prescrição de medicação. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação, sem ocasionar enriquecimento sem causa. Observados os critérios pertinentes, impõe-se a manutenção do valor arbitrado (R$3.000,00).